Tribunal: STF
Processo: RE 1528328
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pela União, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DA FAZENDA E DO CONTRIBUINTE. OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEL. DIREITO A CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA MP Nº 1.118/2022. PRECEDENTE DO STF NA ADI Nº 7.181. 1. Remessa necessária e apelações interpostas pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e por KG COMÉRCIO E COMBUSTÍVEIS LTDA contra sentença do MM. Juízo Federal da 8ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que, concedeu a segurança pleiteada para reconhecer o direito da impetrante ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS sobre as aquisições para revenda de combustível óleo diesel, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 192/2022, em sua redação originária, nos 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da Lei Complementar nº 194/2022, além de reconhecer o direito à compensação do indébito tributário referente ao que recolheu indevidamente a tal título, nos 5 (cinco) anos, com quaisquer tributos arrecadados pela SRF, após o trânsito, o montante corrigido pela taxa SELIC, id. 4058100.27843516. 2. Sustenta a apelante, em suma à luz dos precedentes do STJ (Súmula nº 411 e REsp nº 1.035.847/ RS), deve ser garantida a aplicação da taxa SELIC sobre o saldo credor mantido pela apelante, sob pena de violação aos artigos 13 e 15, inciso VI, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03 e, ainda, ao disposto no art. 39, §4º, da Lei 9.532/97, id. 2905446. 3. Por seu turno, a União em seu recurso, alega em síntese, que: 1) as alterações da promovidas pela MP nº 1.118, de 2022, posteriormente alterada pela LC nº 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, reforçam a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais. Não há inovação legislativa; 2) no julgamento do Tema nº 1093, estabeleceu-se, dentre outras teses, que: "É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003)". Em outras palavras, não houve revogação da proibição de que trata o art. 3º, I, "b", das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, tampouco superação do entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.093 de Recursos Repetitivos. Com isso, as alterações legislativas, provocadas pela MP nº 1.118, de 2022, e pela LC 194, de 2022, não significaram o aumento das contribuições sociais, mesmo de forma indireta, o que afasta a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, de que trata art. 195, § 6º, da Constituição, id. 29054461. 4. Cinge-se a questão devolvida a este órgão fracionário quanto à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal em decorrência das alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.118/2022 e Lei Complementar nº 194/2022 sobre a Lei Complementar nº 192/2022. 5. Defende a União, ora apelante que as alterações da promovidas pela MP 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçam a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais. Não há inovação legislativa. 6. Sobre o tema, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a retirada de benefícios fiscais (no caso, direito a creditamento) deve se submeter ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da Constituição Federal, haja vista implicar em majoração indireta de tributo. Nesse diapasão, devem ser consideradas ilegais, apenas, as reduções de alíquotas efetivadas antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da norma redutora, conforme já delineado pelo douto juiz "a quo". 7. No caso em tela, a modificação legislativa que implicou em alteração de tributos incidentes sobre a atividade da empresa acionante teve como termo a quo a vigência da MP nº 1.118/2022, ou seja, a anterioridade nonagesimal que resguarda o contribuinte do efeito surpresa de majorações na carga tributária por ele suportada não se iniciou com a edição da LC 194/2022, mas sim desde a medida provisória acima destacada, quando já de conhecimento da impetrante a suspensão dos creditamentos fiscais em debate. 8. Nesse sentido: "9. De fato, depreende-se que a inovação legislativa restringiu o direito de crédito dos contribuintes, implicando aumento indireto da carga tributária relativamente ao PIS e à COFINS combustíveis. Nos termos do art. 195, § 6º, da CF/88, a instituição e a modificação de tais contribuições estão sujeitas à anterioridade nonagesimal, sendo assim, a majoração indireta de suas cargas também se submete à dita regra. Sobre o tema, a jurisprudência já se posicionou no sentido de que "não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais". (TRF3, 6ª Turma, ApCiv 5024781-19.2017.4.03.6100, Rel. Des. Federal Erik Frederico Gramstrup, Data: 24/6/2021). 10. O Pleno do Supremo Tribunal Federal debruçou-se, recentemente, sobre a questão, ao julgar a ADI nº 7.181, tendo deferido parcialmente a medida cautelar, para determinar que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, que retirou das empresas consumidoras finais de combustíveis o direito ao uso de créditos de PIS e COFINS, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, esclarecendo que tem ela eficácia retroativa, conforme a parte final do § 1º, do art. 11, da Lei nº 9.868/99. 11. Nessa senda, correta a sentença ao reconhecer o direito da impetrante de tomar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis, observada a anterioridade nonagesimal. 12. Não obstante, entende-se que os 90 (noventa) dias devem ser contados a partir da publicação da MP nº 1.118/2022, e não da Lei Complementar nº 194/2022. Isso porque, a LC nº 194/2022 foi promulgada em 23.6.2022, quando a MP nº 1.118/2022 ainda estava em vigor - prazo de vigência encerrado em 27.9.2022 -, ou seja, em momento em que não mais existia amparo legal ao crédito em discussão." (PROCESSO: 08144310820224058100, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 30/05/2023). 9. De tal modo, não vejo razão para a alteração da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para conceder a segurança apenas quanto ao o direito da impetrante de não se submeter ao regime impugnado de recolhimento das contribuições para o PIS e para a COFINS, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.181-DF, no sentido de que a Lei Complementar n° 194 de 2022 só poderá produzir seus efeitos após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação da Medida Provisória nº 1.118, de 2022. 10. Nesse sentido, julgados desta Corte Regional: (PROCESSO: 08041036420234058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 12/09/2023); (PROCESSO: 08212254520224058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 11/12/2023); (PROCESSO: 08021428220234058302, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 12/12/2023); (PROCESSO: 08047681020234058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 04/12/2023); (PROCESSO: 08013939820234058000, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 05/12/2023) 11. No tocante à apelação do contribuinte, a correção monetária deve observar a orientação firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.003, que, assim dispõe: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)". 12. Por fim, quanto ao pleito compensatório, também mantenho a parte dispositiva da sentença que determinou o direito à compensação dos créditos indevidamente recolhidos àquele título, a ser processada exclusivamente na esfera administrativa, e sempre após o trânsito em julgado da sentença (CTN, art.170-A). Os valores a serem compensados deverão ser corrigidos monetariamente desde o pagamento indevido (Súmula nº. 162 do STJ). Quanto aos índices a serem aplicados, deve ser utilizada a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, na forma estatuída no art. 39, § 4º da Lei nº. 9.250/95. 13. Remessa necessária e apelações desprovidas.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 150, III, c, 195, §6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por sua vez, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Leis Complementares nº 192/2022 e nº 194/2022) à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. LC Nº 192/2022 E Nº 194/2022. LEIS Nº 10.833/2003 E LEI Nº 10.637/2002. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.488.310 AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 21.6.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.418.791 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25.7.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.385.667 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 28.7.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Incidência monofásica. Alíquota zero. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.232.454 AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 14/4/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente